Tribunal: STF
Processo: RE 256576
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 58 DO ATO DAS
DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A
PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INAPLICABILIDADE.
Aos benefícios de prestação continuada concedidos
posteriormente à promulgação da Constituição Federal não se aplica o
critério de atualização inscrito no artigo 58 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, sob pena de subverter-se a finalidade
de norma de efeito transitório, que é a de regular situações
existentes.
Precedentes da Corte.
Recurso extraordinário conhecido e provido.